Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-95.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012959-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA - CPF: 013.296.401-52 (ADVOGADO), PAULO DE LIMA PEREIRA - CPF: 958.892.308-59 (AGRAVANTE), MILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 871.300.841-20 (AGRAVADO), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SNIPER – SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO CNJ NO ÂMBITO DO PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 – LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS E VÍNCULOS ECONÔMICOS DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – EXECUÇÃO PROCESSADA NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 DO CPC) – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A execução deve ser orientada pelo princípio da efetividade, processando-se no interesse do credor para a satisfação do crédito, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado adotar medidas adequadas à concretização da tutela executiva, em observância aos arts. 4º, 6º e 139, IV, do CPC.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, constitui ferramenta tecnológica apta a ampliar a localização de ativos e vínculos patrimoniais do devedor, mediante integração e cruzamento de múltiplas bases de dados.

A utilização do SNIPER não se confunde com mera reiteração de consultas aos sistemas tradicionais de pesquisa patrimonial, tampouco exige o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, especialmente quando as buscas ordinárias se revelam insuficientes à satisfação do crédito.

Em atenção aos princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da razoável duração do processo, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu, sem fundamento idôneo, a realização da pesquisa patrimonial requerida pelo exequente.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012959-95.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO DE LIMA PEREIRA

AGRAVADO: MILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO DE LIMA PEREIRA
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1009036-91.2022.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.

Consoante se extrai dos autos originários, o agravante promove execução fundada em cheque no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), buscando a satisfação coercitiva de crédito inadimplido pelo executado. No curso do cumprimento executivo, foram realizadas diligências de localização patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais se revelaram infrutíferas ou apenas parcialmente úteis, sem que houvesse localização de bens suficientes à garantia integral da execução.

Diante desse cenário, o exequente requereu ao juízo singular a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, inclusive com recolhimento das custas correspondentes.

O magistrado de origem, entretanto, indeferiu o pleito, ao fundamento de que o SNIPER não constituiria ferramenta autônoma de investigação, mas mera centralização de mecanismos já existentes, de modo que sua utilização não agregaria utilidade prática após pesquisas frustradas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Assentou, ainda, que a medida demandaria fundamentação específica em razão de possível repercussão sobre sigilo de dados, concluindo que o requerimento configuraria repetição de atos já praticados e medida inócua. Determinou, por fim, que o exequente indicasse bens penhoráveis em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada destoa da jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, por desconsiderar as funcionalidades próprias e ampliadas do sistema SNIPER. Aduz que a ferramenta não se confunde com os sistemas tradicionais de pesquisa patrimonial, porquanto permite rastreamento ampliado de vínculos patrimoniais, econômicos e registrais do devedor, inclusive mediante cruzamento de bases de dados distintas.

Alega que a execução deve ser orientada pelos princípios da efetividade, cooperação processual e duração razoável do processo, de modo que não se pode impor ao credor ônus excessivo de localizar patrimônio do devedor sem a colaboração do aparato jurisdicional. Defende, ainda, que a utilização do SNIPER não configura quebra automática de sigilo bancário, tampouco depende do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, sendo cabível como instrumento legítimo de busca patrimonial em favor da efetividade da tutela executiva.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a realização da pesquisa via SNIPER, com autorização para adoção das medidas correlatas necessárias à constrição patrimonial (Id. 356360383).

Preparo recolhido (Id. 357522942).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 359704363).

Regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no âmbito da execução de título extrajudicial, é legítimo o indeferimento de pesquisa patrimonial via
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER
, sob o fundamento de suposta redundância em relação às consultas já realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Entendo que a decisão agravada merece reforma.

A execução, por sua própria natureza,
destina-se à satisfação concreta do direito creditório
, não podendo converter-se em ritual meramente formal, esvaziado de efetividade. Nesse contexto, o Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

O referido dispositivo consagra diretriz basilar do processo executivo: a atividade jurisdicional executiva deve ser orientada para a
satisfação útil do crédito
, assegurando ao credor meios adequados para obtenção do bem da vida reconhecido em título executivo.

Tal premissa deve ser interpretada em consonância com os arts.
4º
,
6º
e
139, IV
, do CPC, que consagram, respectivamente, os princípios da duração razoável do processo, da cooperação processual e do poder-dever judicial de adotar medidas necessárias ao cumprimento das ordens judiciais.

Assim, embora a execução deva observar a menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), tal princípio
não pode servir como escudo para a inadimplência
, nem justificar obstáculos irrazoáveis ao emprego de ferramentas processuais legítimas voltadas à localização de ativos.

No caso concreto, as diligências patrimoniais tradicionais já foram tentadas sem êxito suficiente. Em tais circunstâncias, mostra-se incompatível com a lógica cooperativa do processo impor ao exequente a obrigação exclusiva de descobrir patrimônio oculto do devedor, sem o adequado auxílio jurisdicional.

É precisamente nesse contexto que se insere o
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER
, ferramenta instituída pelo
Conselho Nacional de Justiça
, no âmbito do
Programa Justiça 4.0
, com a finalidade de ampliar a capacidade de rastreamento de vínculos patrimoniais e econômicos relevantes.

Ao contrário do que consignado na decisão agravada, o SNIPER
não se reduz a mera repetição dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
.

Sua funcionalidade consiste justamente em
integrar e cruzar múltiplas bases de dados
, permitindo a visualização de relações patrimoniais complexas, estruturas societárias, registros e conexões econômicas que podem escapar às pesquisas tradicionais isoladas.

Desse modo, a simples circunstância de buscas anteriores terem sido infrutíferas não autoriza presumir a inutilidade do SNIPER.

A negativa fundada em suposta redundância revela compreensão excessivamente restritiva do alcance da ferramenta.

Igualmente não prospera o fundamento de possível quebra indevida de sigilo.

A jurisprudência tem reconhecido que a mera utilização do SNIPER
não implica, por si só, violação automática ao sigilo bancário ou fiscal
, especialmente quando sua utilização ocorre no contexto de processo executivo regularmente instaurado e sob controle jurisdicional.

Sobre a matéria, esta Terceira Câmara de Direito Privado, em precedente absolutamente análogo, assentou:

“O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa aprimorar a localização de ativos e vínculos econômicos do devedor, sendo cabível a sua utilização sem a exigência de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais.”

Eis a ementa do mencionado precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL – SISTEMAS CENSEC, SNIPER E SERP-JUD – INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pesquisa junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), especialmente no módulo Escrituras e Procurações – CEP, demanda intervenção judicial, por se tratar de ferramenta de acesso restrito, sendo legítima e eficaz para identificação de vínculos patrimoniais relevantes.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa aprimorar a localização de ativos e vínculos econômicos do devedor, sendo cabível a sua utilização sem a exigência de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, conforme precedentes desta Corte.

O SERP-JUD, módulo exclusivo do Poder Judiciário do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, instituído pela Lei nº. 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº. 149/2023, viabiliza consultas unificadas a registros de imóveis e outros documentos públicos em âmbito nacional, revelando-se medida adequada e eficiente.

Presentes os requisitos de necessidade, proporcionalidade e utilidade, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa nos sistemas indicados, em atenção aos princípios da efetividade da execução, cooperação processual e razoável duração do processo.

Recurso provido.”
(N.U 1020024-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

No referido julgado, restou enfatizado que a efetividade da execução demanda atuação judicial cooperativa, legitimando o uso de ferramentas tecnológicas aptas a conferir concretude à tutela jurisdicional.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual
não se exige o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais
para autorização de pesquisa via SNIPER, sobretudo quando a medida se mostra útil, proporcional e potencialmente eficaz à localização de ativos.

Esse entendimento harmoniza-se com o modelo contemporâneo de jurisdição executiva, no qual o magistrado não atua como mero espectador das dificuldades do credor, mas como agente de concretização da tutela jurisdicional.

O dever de cooperação processual impõe ao Juízo franquear, sempre que juridicamente possível e proporcional, o acesso a mecanismos tecnológicos aptos a viabilizar a satisfação do crédito.

Negar, de forma apriorística, o uso de ferramenta legitimamente instituída pelo CNJ equivale, em última análise, a restringir indevidamente a efetividade da execução.

Cumpre salientar, ademais, que o próprio agravante manifestou disposição de arcar com os custos necessários à diligência, inclusive mediante recolhimento das custas pertinentes, afastando qualquer objeção prática à realização da medida.

Nesse panorama, reputo presentes os requisitos de
necessidade, utilidade e adequação
, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo singular que proceda à pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, conforme requerido pelo exequente, facultando-se, para tanto, o recolhimento das custas diligenciais respectivas, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026